Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-97.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO EM RELAÇÃO À TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Correta a fração de 1/3 (um terço) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação da conduta de roubo.
3. Recurso conhecido e desprovido.